Tribunal: STF
Processo: HC 255078
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de M. A. M. V. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 211.554/MG (doc. 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o recorrente [paciente] teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 24-A [descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei] da Lei n. 11.340/2006, assim como nos arts. 147, caput [ameaça], e 147-B, caput [causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação], ambos do Código Penal. (doc. 10, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Importa dizer, desde já, que infelizmente a Defesa não se tem feito ouvir. Seus argumentos não têm sido analisados de forma minimamente séria.



    Está-se diante de uma prisão preventiva por suposto descumprimento de medida protetiva que está escorada exclusivamente na palavra da suposta vítima. Descumprimentos que, embora tenham supostamente ocorrido à luz do dia, em locais públicos e monitorados por câmera, só contam com a palavra da suposta vítima e nada mais. Nenhuma testemunha. Nenhum vídeo. Nenhuma foto. Nada, absolutamente nada. E isso é fato incontroverso, não necessitando de qualquer exame de fatos e provas.



    Infelizmente, esse ponto, tão essencial, JAMAIS foi analisado até então, o que se espera seja modificado por este excelso Supremo Tribunal Federal.



    Se é verdade que, nos chamados crimes domésticos, a palavra da vítima tem importância relevante, isso não ocorre quando o suposto delito teria ocorrido à luz do dia, em locais públicos e monitorados por câmera, e que, mesmo assim, só conta com a palavra da suposta vítima e nada mais. Nenhuma testemunha. Nenhum vídeo. Nenhuma foto. Nada, absolutamente nada.



    Uma prisão preventiva, decretada em Novembro de 2024, sobretudo de um trabalhador, primário e de bons antecedentes, é uma violência desnecessária e ilegal, merecendo rechaça. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    a) A concessão de Medida Liminar, com revogação da prisão preventiva do Paciente. Sucessivamente, ainda em caráter liminar, que se substitua a prisão preventiva por alguma medida cautelar diversa da prisão, como por exemplo o monitoramento eletrônico. b) Que se dispense a requisição de informações, se julgadas desnecessárias. c) A Defesa desde já manifesta oposição a julgamento virtual, pleiteando seja intimada da sessão de julgamento de mérito, a fim de que produza sustentação oral. d) No mérito, por ocasião do julgamento do colegiado, seja ratificada a Medida Liminar e concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, com revogação integral da prisão preventiva ou, sucessivamente, a substituição por alguma medida cautelar diversa da prisão. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nesse contexto, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 252.390 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/3/2025 – grifei).  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descumprimento de medida protetiva e perseguição. 4. Prisão preventiva. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública. 5. Agravo regimental improvido. (HC 249.605 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva imposta a acusado pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e violência psicológica contra a mulher.



    II. Questões em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, se seria suficiente a imposição de medida cautelar alternativa, se condições pessoais favoráveis obstam a segregação cautelar e, ainda, se seria possível analisar o argumento de desproporcionalidade da custódia provisória diante da provável pena a ser aplicada ao acusado, em caso de condenação.



    III. Razões de decidir



    3. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima, pois o agravante teria descumprido as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, consistentes em proibição de contato e aproximação da ofendida. Conforme relatado pela vítima, o acusado teria insistido em se aproximar da vítima, frequentando locais que, sabidamente, ela frequenta. Além disso, mesmo tendo sido informado para deixar e buscar os filhos do casal na portaria do Condomínio, ele, constantemente, teria se aproximado da residência da ofendida, com a desculpa de buscá-los e deixá-los próximos de sua casa.



    4. Verificar se houve, de fato, o descumprimento das medidas protetivas de urgência – revendo o entendimento assentado pelas instâncias ordinárias – demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do recurso em habeas corpus.



    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto os reiterados descumprimentos de medidas protetivas de urgência indicam que ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do acusado.



    6. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.



    7. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima, no caso em que o agravante descumpre medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, consistentes em proibição de contato e aproximação da ofendida. 2. Em sede de recurso em habeas corpus, não cabe verificar se houve, de fato, o descumprimento de medidas protetivas de urgência, de modo a rever o entendimento assentado pelas instâncias ordinárias. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando houve reiterados descumprimentos de medidas protetivas de urgência. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação de prisão cautelar. 5. Não cabe acolher argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar ante a provável futura pena do acusado”. (doc. 12, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, colocará em risco à integridade física e psicológica da vítima, comprometendo, assim, a garantia da ordem pública e frustrando a aplicação da lei penal. Assim, no caso, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator